Tribunal: TJDFT
Processo: 0733447-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8.
1. Afasta-se a avaliação negativa da conduta social por falta elementos capazes de demonstrar o convívio do réu em seu contexto social.
2. Considerando que as duas condenações anteriores foram utilizadas para fins de maus antecedentes e reincidência, a reiteração na prática delitiva não tem o condão, por si só, de desabonar a culpabilidade do crime praticado.
3. A habitualidade no cometimento da traficância não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pelas circunstâncias do crime, tendo em vista que tal cenário guarda relação com o próprio tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.
4. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa.
5. Recurso parcialmente provido.